Tribunal: TJES
Processo: 5019323-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019323-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS GALVAO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019323-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS GALVÃO

Advogado do(a) PACIENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NATUREZA DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado. Juízo de origem determinou a execução imediata da pena, expedindo mandado de prisão, embora o Ministério Público não tenha requerido a medida e o paciente tenha respondido ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de início imediato do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado, diante da ausência de requerimento ministerial e do fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição à alínea 'e' do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal, tornando a execução provisória um efeito da condenação pelo Conselho de Sentença e afastando a limitação de pena mínima.

Prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri possui natureza jurídica distinta da prisão cautelar prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, não se confundindo os institutos.

Circunstância de o paciente ter respondido ao processo em liberdade e a ausência de requerimento de prisão cautelar pelo Ministério Público não obstam a execução imediata da pena, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1.068/STF).

Dispositivos relevantes citados: CP, § 2º do art. 121. CPP, art. 312 e alínea 'e' do inciso I do art. 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12.09.2024. STJ, AgRg no HC 1.017.432/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5019323-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELIAS GALVÃO

Advogado do(a) PACIENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIAS GALVÃO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0018001-26.2019.8.08.0048
, no qual foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado. Na ocasião, o Juiz Presidente, embora o Ministério Público não tenha requerido a medida, determinou a execução imediata da pena, com a expedição do competente mandado de prisão.

A controvérsia central, portanto, reside na legalidade do início do cumprimento da reprimenda antes do trânsito em julgado da condenação, especialmente diante das circunstâncias fáticas (réu solto e ausência de pedido do MP).

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese, de observância obrigatória:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Naquela oportunidade, a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, para afastar a limitação de 15 (quinze) anos de pena mínima para a execução provisória, tornando-a um efeito da condenação pelo Conselho de Sentença, em razão da soberania de seu veredito.

Sendo assim, e considerando a palavra final do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a ordem de prisão emanada da sentença condenatória não se revela, em um primeiro momento, flagrantemente ilegal, pois está em consonância com precedente vinculante.

No que tange aos argumentos de que o paciente respondeu ao processo em liberdade e de que o
Parquet
não requereu a prisão, tais circunstâncias não infirmam a legalidade do ato. Isso porque a prisão-pena decorrente da soberania do veredito (Tema 1.068/STF) possui natureza jurídica distinta da prisão cautelar (art. 312 do CPP).

Conforme assentado em precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg no HC N° 1.017.432 - RS
), "[o] início imediato da execução da pena não se confunde com a prisão provisória, decretada e mantida com base na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, mas sim de prisão em decorrência de condenação imposta pelo Tribunal do Júri".

Dessa forma, a manifestação do Ministério Público pela desnecessidade de prisão
cautelar
não obsta a determinação da prisão
executória.

Diante dessas considerações, o direito postulado não demonstra a plausibilidade necessária para justificar a concessão da ordem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)